Tribunal: TJDFT
Processo: 0741933-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0741933-39.2020.8.07.0001 RECORRENTE: IRB INSTITUTO DE RADIOISÓTOPOS DE BRASÍLIA LTDA - EPP RECORRIDO: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE DESCUMPRIMENTO DE LEI, EXECUTIVA MANDAMENTAL PARA MANUTENÇÃO DE RELAÇÃO CONTRATUAL E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR. NULIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IRREGULARIDADE. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. LEI No 9.656/1998. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO (CLÍNICA DE IMAGENS). OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA. POSSIBILIDADE. PREVISÃO EXPRESSA EM CONTRATO. REQUISITOS. OBSERVÂNCIA. DIREITOS DOS CONSUMIDORES. NÃO CABIMENTO. RELAÇÃO CÍVEL. CC. ART. 421. 1. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos mostraram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador. 2. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 3. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. 4. A Lei no 13.874/2019 instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, estabelecendo garantias de livre mercado e alterando vários dispositivos legais, dentre eles o Código Civil, cujo art. 421 passou a prever que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Embora posterior ao negócio firmado entre as partes, seus princípios são atemporais. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e excepcional da revisão de seus dispositivos. 5. O art. 17 da Lei no 9.656/1998 objetiva, primordialmente, proteger os consumidores de eventual desassistência ou dificuldades decorrentes de questões envolvendo a operadora do plano de saúde e a prestadora do serviço. Por ser pessoa jurídica de direito privado, a clínica prestadora do serviço não pode pleitear nem suscitar em nome próprio direitos dos quais não é titular ou danos que não lhes dizem respeito. A relação é de natureza cível e não de consumo, motivo pelo qual prevalece a liberdade de contratar (CC, art. 421). 6. O contrato firmado entre as partes permite aos contratantes, a qualquer tempo, a rescindir o ajuste, ainda que imotivadamente, sem que incidam multas ou indenizações, desde que observado o prazo mínimo de 60 dias. 7. Demonstrado que a operadora de plano de saúde cumpriu as exigências contratuais para o descredenciamento, não há que se falar em irregularidade nem em indenização. A empresa deve zelar pelo serviço que disponibiliza no mercado e, por isso, não pode ser obrigada a manter um vínculo que não mais atende aos seus interesses e objetivos. 8. Ausente a tríade: culpa do agente, dano efetivo e nexo de causalidade, não há que se falar em indenização por dano material ou moral. 9. Preliminar de nulidade rejeitada. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, a recorrente aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 355 do Código de Processo Civil, sustentando a ofensa ao contraditório e à ampla defesa em razão do julgamento antecipado da lide, porquanto não oportunizada a produção de provas; b) artigos 17, §1o, da Lei no 9.656/98, e 6o, inciso III, 20, 30, 46, 48 e 51, inciso XIII e §1o, todos do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que o descredenciamento da insurgente foi efetuado por ato ilegal, uma vez que ausente notificação e reposição de substituta na prestação dos serviços. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz afronta ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial quanto à contrariedade ao contraditório e à ampla defesa. Nas contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada negativa de vigência ao artigo 355 do Código de Processo Civil, uma vez que nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente” (AgInt no AREsp 1.737.384/BA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 23/5/2022). Tampouco merece trânsito o apelo no tocante ao indicado vilipêndio aos artigos 17, §1o, da Lei no 9.656/98, e 66o, inciso III, 20, 30, 46, 48 e 51, inciso XIII e §1o, todos do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à invocada transgressão ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024